Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-60.2021.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001959-60.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANESSA DA ROCHA PASA - CPF: 042.288.031-05 (APELANTE), THAYS NUNES DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 033.982.981-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), THAYS NUNES DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 033.982.981-84 (ADVOGADO), VANESSA DA ROCHA PASA - CPF: 042.288.031-05 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA UNIC EDUCACIONAL LTDA. E NÃO CONHECEU DO APELO DE VANESSA DA ROCHA PASA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
– APELO DA AUTORA VANESSA – CUSTEIO DE NOVA GRADUAÇÃO PELA PARTE RECORRIDA – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO DA VANESSA DA ROCHA PASA NÃO CONHECIDO
– APELO DA PARTE REQUERIDA UNIC –
EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR QUE INTEGRA A AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (ART. 53, LEI 9394/96) – CONDUTA LÍCITA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAR DISCENTE DESISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
PROVIDO.

Sabe-se que a matéria vertida em recurso deve se limitar àquela abordada na instância originária, de modo que a parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal.
Assim, não há como ser apreciada a nova questão suscitada no Apelo da parte autora, referente ao custeio de uma nova graduação pela Apelada, se não foi arguida no momento oportuno.

O art. 207 da CF assegura a autonomia didático-científica, administrativa e financeira das instituições de ensino superior, bem como o art. 53, I, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à possibilidade de extinção dos cursos ofertados.

A extinção de curso constitui procedimento legalmente admitido (artigo
53
, inciso
I
, da Lei de Diretrizes e Bases), desse modo, a instituição educacional deve informar previamente aos discentes e ofertar alternativa viável para continuidade da formação superior. Assim, a Instituição Educacional deve observar condições impostas pelo propósito econômico e social da atividade desempenhada e pela boa-fé, em especial a prévia e adequada informação, sob pena de o ato ser reputado ilícito em razão de abuso de direito (art. 187 do CC).

No caso, a Instituição de Ensino agiu no exercício regular de direito,
eis que não tinha o dever de informar à aluna desistente sobre a extinção do curso na cidade de Primavera do Leste.

Por consequência lógica, tratando de exercício regular de direito e, portanto, de ato lícito, não há falar em responsabilidade civil da Instituição de Ensino, o que impõe a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
e, também, por
VANESSA DA ROCHA PASA
,

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a)
DETERMINOU
que a parte requerida proceda com a rematrícula da parte requerente no curso de Ciências Biológicas, na modalidade
online
, para que possa cursar as matérias pendentes, desde que persista o vínculo com o FIES ou, não sendo o caso, às expensas da requerente;

b)
DETERMINOU

que a requerida permita à requerente o acesso a todos os benefícios relacionados ao curso, tais como portal e outros;

c)
CONDENOU
as partes na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes dos artigos 86 e 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º.

Em suas razões,
VANESSA DA ROCHA PASA
aduz que não possui mais vínculo com o Fies, pois financiou 08 semestres do curso de ciências biológicas e poderia ampliar o prazo de utilização por mais 01 (um) ano, mas retornou à instituição somente no 2.º semestre de 2015 e o prazo para ampliação já havia encerrado.

Ressalta que para concluir a graduação, faltou apenas a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que não ocorreu devido à sua gestação.

Alega que ao retornar à instituição, foi surpreendida com a notícia de que o curso foi cancelado no polo de Primavera do Leste/MT e que teria que cursar algumas matérias em virtude da alteração da grade curricular.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que a Instituição Apelada lhe custeie nova graduação.

UNIC EDUCACIONAL LTDA.
, por sua vez, assevera que a Recorrida ingressou na instituição de ensino em 2011/1, porém, em 2013/2 não efetuou a rematrícula para o semestre seguinte. Aduz que, em 2015/2, a Apelada realizou nova matrícula, mas não efetuou o pagamento do boleto, e por isso consta sua situação como “desistente”.

Salienta que não tinha conhecimento da gestação da Recorrida.

Sustenta que, em 2019, diante da baixa procura, decidiu encerrar o curso de ciências biológicas em Primavera do Leste, momento em que a Recorrida não tinha matrícula ativa.

Afirma que o extenso lapso temporal para conclusão foi por culpa exclusiva da Recorrida que desistiu do curso.

Ao final, requer a reforma da sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões nos IDs. 132524208 e 132524209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VANESSA DA ROCHA PASA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Na exordial, a Requerente alegou que era estudante do curso de Ciências Biológicas, que teve início no 1.º Semestre de 2011, tendo cursado até o 2.º Semestre de 2014, faltando apenas a apresentação do TCC.

Afirmou que não apresentou o trabalho de conclusão de curso por orientação médica, tendo em vista que se encontrava gestante. Aduziu que após o nascimento de sua filha, a Requerente retornou para apresentação do TCC, quando foi surpreendida com a notícia de que deveria cursar novamente os 6.º e 7.º semestres, conforme “Reingresso de Análise Curricular”.

Ressaltou, ainda, que o curso de ciências biológicas saiu da grade presencial do polo de Primavera do Leste, no entanto, afirma que existe a possibilidade de conclui-lo na modalidade
on line
do polo de Cuiabá.

Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, que a Requerida fornecesse a oportunidade de a Requerente cursar os referidos semestres faltantes de forma
on line
, com o intuito de concluir o curso.

No mérito, requereu,
caso não fosse possível o cumprimento da referida obrigação, a condenação da Requerida à reparação do dano ora disposto acima no importe de R$ 77.934,40 (setenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

O pedido liminar foi indeferido (ID.
132519031).

Em sua defesa, a instituição Requerida apresentou contestação no ID.
132519034, alegando que a Autora cursou, efetivamente, o período de 2011/1 até 2013/2, no entanto não realizou a rematrícula para o semestre seguinte. Em 2015/2 aduz que a Requerente fez nova matrícula, mas não efetuou o pagamento do boleto, constando sua situação como aluna “desistente”.

Afirmou que não recebeu qualquer atestado ou documento referente à gravidez da Autora, que abonasse a sua apresentação do TCC.

Salientou que ainda faltavam algumas matérias para a Requerente cursar e não apenas o TCC. Destacou, também, que o curso segue as exigências do MEC, motivo pelo qual pode ocorrer a mudança de grade, quando o aluno solicita trancamento ou desistência.

Por derradeiro, asseverou ainda, que o curso foi encerrado em 2019, momento em que a parte autora sequer estava com a sua matrícula ativa, ao contrário, estava como desistente.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a Requerida efetue a rematrícula da autora no curso de Ciências Biológicas, na modalidade
on line
, para que possa cursar as matérias pendentes, desde que persista o vínculo com o FIES ou, não sendo o caso, às expensas da Requerente.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso de Vanessa da Rocha Pasa:

Do manuseio dos autos, verifica-se que a Apelante apresentou inovou ao formular
pedido recursal
, ou seja, abordou no recurso questão que não foi tratada no decorrer do trâmite processual.

Conforme relatado, ao final do arrazoado, a Apelante requereu
que todos os custos de uma nova graduação fiquem às expensas da apelada.

Na petição inicial, além da pretensão de inverter o ônus probatório e de obter as benesses da gratuidade da justiça, os pedidos formulados foram:

a)

seja concedida a Tutela Provisória de Urgência nos moldes do art. 84 §3 da Lei 8.078/90, para fornecer a faculdade meio de conclusão on-line do curso;

b)

seja deferida medida liminar para determinar a instituição de ensino que possibilite a conclusão do curso, através dos polos
on-line
, como forma de diminuir sua frustração ao longo dos anos, sendo esta medida liame de direito;

c)

seja oportunizado prazo para, querendo, contestar a ação no prazo legal, bem como seja ao final, caso não seja possível o cumprimento da referida obrigação, condenada à reparação do dano no importe de R$ 77.934,40 (setenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos);

d)

requer o pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor do feito, como dispõe o artigo 85 §3º, inciso I, do CPC.

Pois bem. Sabe-se que a matéria vertida em recurso deve-se limitar àquela abordada na instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal.

Assim, não há como ser conhecida a nova questão suscitada neste Apelo referente ao custeio de nova graduação pela parte Apelada, se não foi arguida no momento oportuno.

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC –
INOVAÇÃO RECURSAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

[...]

2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.
Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

[...]
(TJMT. Apelação Cível 1002645-48.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) – sem destaque no original.

Evidenciada a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação de
Vanessa da Rocha Pasa
.

Do Recurso da
Unic Educacional LTDA.:

De proêmio, vale ressaltar que a matéria discutida nos autos versa sobre relação de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

Cumpre destacar que o art. 207 da Constituição Federal dispõe que, as instituições de ensino superior
“gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”
.

Ainda, a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), discorre em seu art. 53 que:
"No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes."
.

Ademais, o art. 4.º da Resolução n.º 1 do Conselho Nacional de Educação estabelece que os cursos superiores de formação específica
podem ser encerrados a qualquer tempo pela instituição que os ministra, a critério desta, desde que assegurada a conclusão dos estudos, no próprio curso, dos alunos nele matriculados.

Assim, a extinção de curso constitui procedimento admitido (artigo
53
, inciso
I
, da Lei de Diretrizes e Bases), desde que a instituição educacional informe previamente aos
discentes matriculados
e oferte alternativa viável para continuidade da formação superior.

Portanto, a Instituição de Ensino deve observar condições impostas pelo propósito econômico e social da atividade desempenhada e pela boa-fé, em especial a prévia e adequada informação, sob pena de o ato ser reputado ilícito em razão de abuso de direito (art.
187 do CC).

No caso, é fato incontroverso nos autos que a Instituição Apelante extinguiu o curso presencial de graduação em Ciências Biológicas, na Unidade de Primavera do Leste, em 2019,
época em que a aluna Vanessa constava como “desistente
”.

Nesse contexto particular, atenta à prova dos autos, não verifico elementos seguros e concretos suficientes para reconhecer a prática do abuso de direito e de ato ilícito pela Universidade, eis que não tinha o dever de informar à Aluna
desistente
sobre a extinção do curso na cidade de Primavera do Leste.

Por consequência lógica, tratando de exercício regular de direito e, portanto, de
ato lícito
, não há falar em responsabilidade civil da Instituição de Ensino, o que impõe a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Importante ressaltar que o curso de Ciências biológicas não foi encerrado de forma abrupta como mencionado pela parte autora. Ao contrário, foi extinto/encerrado só em 2019, ou seja, 08 (oito) anos após o ingresso da autora na Universidade, o que demonstra que a Aluna não concluiu sua graduação devido à sua inércia e não por falha na prestação de serviço da Instituição de Ensino.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Extinção de curso superior de graduação. Possibilidade. Autonomia universitária. Inteligência do art. 207 da CF e do art. 53, I, da Lei 9.394/96. Abuso de direito não caracterizado no caso concreto. Oferecimento de informação prévia, adequada e clara a respeito do encerramento do curso e de alternativas razoáveis que minimizariam os prejuízos sofridos pelo aluno. Exercício regular de direito. Conduta lícita. Incidência do art. 188, I, do CC. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado. (TJSP. Apelação Cível 1013294-56.2020.8.26.0114, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 02/08/2021, 35.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

Ademais, como bem ressaltado pela Apelante em suas razões recursais, a obrigação imposta na sentença é impossível de ser cumprida, eis que o curso de Ciências Biológicas na modalidade Bacharelado não é disponibilizado no formato
on line
em nenhum dos polos da Apelante em todo o país.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo da
UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
reformo a sentença o
bjurgada, julgo improcedentes os pedidos e desobrigo a Instituição de Ensino de proceder à rematrícula da parte autora no curso de Ciências Biológicas na modalidade
on line
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022